Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-44.2018.8.26.0355
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000958-44.2018.8.26.0355/50000, da Comarca de Miracatu, em que é embargante
MARCOS OLIVEIRA GUTIERREZ, é embargado ROBERTO FERREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000958-44.2018.8.26.0355/50000 -Voto no
2
EMBGS. DECLARAÇÃO no. 1000958-44.2018.8.26.0506/50000
COMARCA DE MIRACATU
EMBARGANTE: MARCOS OLIVEIRA GUTIERREZ
EMBARGADO: ROBERTO FERREIRA BARBOSA
V O T O No 40656
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter
infringente ao julgado. Inexistência de erro material, omissões,
contradições ou obscuridades. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu provimento em parte ao apelo interposto em ação aparelhada em
arrendamento rural, em que o embargante defende a manutenção da cláusula
penal na forma contratualmente avençada, requerendo ainda atribuição da
responsabilidade pela verba sucumbencial integralmente ao embargado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas, necessárias até
mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são infringentes. De uma simples análise, a
infringência notabiliza-se ausência de qualquer dos requisitos legais para a
oposição desse recurso, destacado que embargos declaratórios não são
destinados à reanálise da questão fática ou das provas dos autos, à evidência.
Tanto a revisão da multa contratualmente estipulada como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000958-44.2018.8.26.0355/50000 -Voto no
3
redistribuição da verba honorária foram expressamente analisadas no aresto
vergastado, inexistindo vícios que proporcionem o acolhimento dos embargos
com lastro na previsão contida no artigo 1023 do CPC. Veja-se:
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que desafia
recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou contradições a
respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator